Tribunal: TJSP
Processo: 2131036-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.1 Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alegações de ilicitude probatória pelo ingresso domiciliar sem mandado de prisão, carência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.1 Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alegações de ilicitude probatória pelo ingresso domiciliar sem mandado de prisão, carência de fundamentação idônea da decisão impositiva da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1 A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5o, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição.
2.2 O ingresso regular na casa alheia depende da convergência de justa causa. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas sacrificando-se a garantia constitucional. Precedentes do STJ e do STF.
2.3 Policiais receberam denúncia anônima informando que em um imóvel havia um grupo de indivíduos manipulando entorpecentes. Uma vez no local, sentiram forte odor de cocaína vindo do interior da residência e avistaram, por meio de uma fresta no portão, um indivíduo manipulando tijolos de uma substância que aparentava ser maconha, motivo pelo qual ordenaram a abertura do portão. Naquele momento, os indivíduos tentaram fugir pelos fundos da casa. Os agentes de segurança cercaram o perímetro e acessaram o imóvel pelo portão da garagem. Paciente foi encontrado no interior da residência. Buscas realizadas pelo imóvel resultaram na localização de 1,843 kg de cocaína e 4,55 kg de maconha. Indícios de convergência de suficiente justa causa autorizadora do ingresso domiciliar independente de ordem judicial. Questão que demanda exploração probatória quando da atividade instrutória pelo juízo de conhecimento. Impossibilidade de análise detida das provas em sede de cognição sumária da ação de habeas corpus. Precedentes.
2.4 Decisão que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a necessidade de imposição da prisão processual.
2.5 Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, revelados pela visibilidade e imediatidade que emerge da situação de flagrante delito e cuja legalidade foi afirmada pela autoridade judiciária. Não foram outros os elementos que subsidiaram o oferecimento da denúncia.
2.6 Periculum libertatis. Necessidade de resguardo da ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas apreendida. Paciente reincidente.
2.7 Fundamentação desenvolvida pela autoridade coatora que encontra amparo nos juízos de urgência e de necessidade que são próprios das cautelares pessoais e, em especial, a prisão preventiva, consubstanciado pela necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal não verificado.

III. DISPOSITIVO
3.1 Ordem denegada.

JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO RELEVANTES CITADAS
Legislação: CF/1988, art. 5o, XI. CPP, art. 302, 310, II, 312, 573.
Jurisprudência: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010. STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 30/05/2017. STJ, HC 435.268/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/02/2019. STJ, HC 470.796/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/04/2019.